Tribunal: TJMT
Processo: 1046534-15.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046534-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 537.434.151-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que, nos autos da ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1046534-15.2019.8.11.0041, movida por ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) determinar que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos sob denominação de cartão de crédito, em desfavor da autora, bem como de promover restrição de crédito; (ii) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo este valor corrigido monetatiamente pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso; (iii) condenar a instituição requerida à restituição, na forma simples, dos valores que pagou à maior; (iv) revisar o conrtato para aplicar nos valores obtidos pela autora a taxa de empréstimo convencionado de 1,81% ao mês, desde a sua origem e, por fim; (v) condenar a requerida ao pagamento das custas procesusais e honorários advocaticios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 43816488, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de motivar a indenização por danos morais aplicada em seu desfavor.

Sendo assim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que os danos morais sejam minorados.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela requerida, no ID 52164486, por meio das quais objetiva o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai sobre a existência de ato ilícito capaz de motivar a indenização por danos morais imposta em desfavor da apelante.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

In casu
, a autora afirma ter formalizado junto à ré contrato na modalidade empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, como lhe vem sendo cobrado. Atesta, ainda, jamais ter utilizado o cartão magnético lhe ofertado.

Conforme bem exposto pelo juízo
a quo, analisando os autos, diante do contrato acostado no id. 25033363, denota-se que ali foi avençado apenas contrato de empréstimo consignado, quais estão sendo descontados em folha de pagamento da parte autora, no valor de R$ 1.195,27. Não resta dúvida sobre a finalidade do avençado.

É incontroverso que as partes mantiveram relação negocial (empréstimos), tendo os pagamentos sido efetuados por meio de desconto em folha de pagamento.

O cerne da irresignação, no entanto, está consubstanciado no fato de terem sido efetuados descontos a mais, indevidamente.

Nestas circunstâncias, diante das disposições do CDC, a isenção do dever de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3°, I,), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II).

D
estaco que a autora foi induzida a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando cobranças além das originalmente contratadas.

Todavia, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque, a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1000476-23.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(N.U 1029441-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Por fim, tendo em vista o contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por danos morais arbitrada em desfavor do réu/apelante. Mantenho incólume os demais pontos da sentença.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da gratuidade da justica (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021